Tribunal: STF
Processo: ADPF 1189
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


    1. A Associação Brasileira de Biomedicina – ABBM propôs a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os artigos 7º, caput, §1º e §2º e 10, inciso I, da Lei federal n. 6.684, de 3 de setembro de 1979. 
Os dispositivos impugnados têm a seguinte redação:
 
“Art. 7º O Conselho Federal será constituído de dez membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pela forma estabelecida nesta Lei. 
§ 1º Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes, com mandato de quatro anos, serão eleitos por um Colégio Eleitoral integrado de um representante de cada Conselho Regional, por este eleito em reunião especialmente convocada. 
§ 2º O Colégio Eleitoral convocado para a composição do Conselho Federal reunir-se-á, preliminarmente, para exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes, realizando as eleições vinte e quatro horas após a sessão preliminar. 
[...]
Art. 10 - Compete ao Conselho Federal: 
I - eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presidente e o Vice-Presidente, cabendo ao primeiro, além do voto comum, o de qualidade;” 
 
	Para demonstrar a legitimidade ativa ad causam que afirma possuir na espécie, a ABBM discorre sobre a caracterização dos requisitos necessários, em especial o da pertinência temática.
	Entende a ABBM que os dispositivos questionados violam diversos preceitos fundamentais da Constituição promulgada em 1988, de modo que não têm como serem tidos por recepcionados. 
Alega violação ao princípio republicano (art. 1º, caput, da Constituição) dada confusão entre eleitor, candidato e autoridade eleitoral. Afirma que a teor do disposto no art. 7º, §2º, da lei questionada, um conselheiro poderá ser, simultaneamente, candidato à Presidência da Entidade, eleitor e membro do Colégio Eleitoral. Sendo o Colégio Eleitoral o órgão responsável pelo exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes.
Defende que o estabelecimento, pela Lei nº 6.684/1979, de uma comissão eleitoral composta pelos próprios potenciais candidatos fere diretamente a cláusula do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).
Sustenta também a violação ao princípio eleitoral fundamental da igualdade de chances (art. 5º, caput, e art. 14, caput, da Constituição) ao atribuir aos próprios candidatos a função de comissão eleitoral.
Aduz que essa arquitetura de atribuições no processo eleitoral do Conselho Federal de Biomedicina acaba por ferir também o direito de oposição (art. 1º, parágrafo único, da Constituição), e até mesmo o suprime quando o colegiado formado pelos próprios candidatos ao cargo em disputa atua ao mesmo tempo como autoridade eleitoral, corpo de eleitores e corpo de candidatos.
	Por fim, alega violação aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa ao permitir que determinado agente público possa, a um só tempo, concorrer ao cargo de cúpula da entidade, enquanto analisa e decide sobre as chapas que serão suas concorrentes para esse mesmo cargo (art. 37, caput, da Constituição).
Requer, em sede cautelar: (i) a suspensão de qualquer aplicação dos arts. 7º, caput, § 1º e §2º, 10, inciso I, da Lei nº 6.684, de 1979, até o julgamento definitivo da presente ADPF; (ii) a suspensão de qualquer ato tendente a realizar processo eleitoral no âmbito do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM), até o julgamento de mérito da presente ADPF e a elaboração de regramento eleitoral pelo Ministério do Trabalho e Emprego; (iii) a determinação ao Ministério do Trabalho e Emprego que elabore, em prazo razoável, regramento eleitoral para o CFBM, conforme determina o art. 7º, §3º da Lei nº 6.684/79. 
Pede, ao final: (i) que seja reconhecida a não recepção, pela Constituição de 1988, dos arts. 7º, caput, §1º e §2º, e 10, inciso I, da Lei nº 6.684, de 1979; (ii) por arrastamento, seja reconhecida também a não recepção do Decreto nº 88.439/83, que regulamenta a lei alvo de impugnação, nas partes que dispõem sobre os citados dispositivos legais; (iii) subsidiariamente, caso se entenda que os preceitos da lei foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, que seja dada interpretação conforme à Constituição, para vedar a participação na comissão eleitoral de membros que concorram a mandatos no âmbito do Conselho.
Por meio de decisão, indeferi o pedido cautelar e solicitei as informações e manifestações da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República.
A Câmara dos Deputados, ao prestar as informações (petição/STF n.  119.486/2024), defende a obediência ao devido processo legislativo. 
	O Advogado Geral da União (petição/STF n. 126988/2024) manifestou-se pelo não conhecimento e, no mérito, pela improcedência do pedido. Eis a ementa da manifestação:
 
Administrativo. Artigos 7º, caput, §§ 1º e 2º, e 10, inciso I, da Lei Federal nº 6.684/79, que tratam do processo eleitoral para a escolha dos membros do Conselho Federal de Biomedicina, e de respectivos Presidente e Vice Presidente. Alegação de violação aos princípios republicano, ao devido processo legal, à igualdade de chances no pleito eleitoral, ao princípio democrático e ao direito de oposição, bem como aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. Preliminar. Inépcia da inicial. Impugnação insuficiente do complexo normativo envolvido. Mérito. Segundo a jurisprudência dessa Suprema Corte, os Conselhos Profissionais possuem natureza de autarquias especiais ou sui generis,porque, embora possuam personalidade de direito público, se submetem a um regime jurídico híbrido, em que há maior autonomia administrativa do que nas autarquias em geral. Reflexos na forma de seleção dos dirigentes, escolhidos por meio de eleições entre os associados, mediante regulamentação eleitoral a ser instituída pelo próprio Conselho. Os dispositivos impugnados estabelecem que os membros do Conselho Federal de Biomedicina serão eleitos por meio de um Colégio Eleitoral composto por integrantes dos Colégios Regionais. Modelo indireto de votação que não atenta contra a Constituição Federal, porque a eleição para os Colégios Regionais é direta (exercida por meio do voto pessoal, secreto e obrigatório), além de aberta a todos os que possuam a habilitação profissional necessária e estejam no pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos. Atendimento aos princípios republicano e democrático. Normas que não exaurem a disciplina do eleitoral do CFBM, sendo complementadas pelo Regimento Interno e pelo Regulamento Eleitoral Padrão da entidade, que vedam a participação de candidatos aos cargos de conselheiro na Comissão Eleitoral. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência dos pedidos.
	
A Presidência da República / Ministério do Trabalho e Emprego (petição/STF n. 121254/2024) apresentou informações, ressaltando que os conselhos de fiscalização profissionais não foram concebidos como entes vinculados ao Estado, que essas entidades não são submetidas a qualquer controle por parte da administração centralizada, apenas ao controle externo. Entende que os conselhos de fiscalização profissional não admitem qualquer influencia do Estado na sua administração.
Secundando o Advogado Geral da União, o Procurador-Geral da República igualmente destacou o não conhecimento da arguição e no mérito, a improcedência da pretensão autoral. O parecer teve a seguinte ementa:
 
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arts. 7º, caput, §§ 1º e 2º, e 10, I, da Lei n. 6.684/1979. Processo eleitoral para a escolha dos membros, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Federal de Biomedicina. Preliminar. Ilegitimidade ativa da requerente. Mérito. Apontada confusão entre eleitor, candidato e autoridade eleitoral. Alegado desrespeito a preceitos constitucionais que tratam do princípio republicano, do princípio do devido processo legal substantivo, do princípio eleitoral da igualdade de chances, do princípio democrático e dos princípios da moralidade e da impessoalidade. Autonomia dos conselhos de fiscalização profissional. Inconstitucionalidades que não se positivam. Parecer por que a arguição não seja conhecida. No mérito, por que o pedido seja julgado improcedente.
 
	É o relatório. Decido.

2. O objeto da ação é a declaração da não recepção, "pela Constituição de 1988, dos arts. 7º, caput, §1º e §2º, e 10, inciso I, da Lei nº 6.684, de 1979", sob o fundamento de que permitiriam "a participação na comissão eleitoral de membros que concorram a mandatos no âmbito do Conselho", situação que afrontaria o devido processo eleitoral no âmbito do Conselho Federal de Biomedicina.
Passo à análise das preliminares apresentadas.
 
Da alegação de inépcia da petição inicial
 
O AGU justifica que a ABBM pede a declaração de não recepção dos artigos 7º e 10 da Lei nº 6.684, de 1979, pois haveria confusão entre candidatos e comissão eleitoral. 
Salienta, no entanto, que existe norma específica no Regimento Interno do Conselho Federal de Biomedicina (Resolução no 236, de 5 de dezembro de 2013, do CFBM), disponível para consulta no sítio eletrônico da CFBM, que veda expressamente essa situação.
O referido texto que não foi impugnado tem o seguinte teor:
“Regimento Interno do CFB:
Art. 106 - É proibido ao candidato participar da Comissão Eleitoral.”
	
Observo que o texto não impugnado vem justamente ao encontro do que a parte autora defende, sendo um reforço argumentativo. De maneira que, caso a presente arguição fosse julgada procedente, o artigo 106 do Regimento Interno continuaria a viger, sendo desnecessária a indicação na inicial.
	Ademais, o STF tem reconhecido a flexibilização do princípio do pedido em casos de normas de teor semelhante ou intimamente conectadas, de modo a admitir a denominada declaração de inconstitucionalidade por arrastamento.

É o que ocorre no presente caso, já que o dispositivo não impugnado possui norma de teor semelhante e complementar ao artigo impugnado, inexistindo qualquer óbice à compreensão ou resolução da controvérsia por este Tribunal.
Por esses motivos, entendo que a preliminar de inépcia da inicial deve ser superada, confundindo-se, em certo sentido, com o próprio mérito da controvérsia.
 
Da ilegitimidade ativa da Requerente
	
O PGR alega a ilegitimidade ativa da ABBM por congregar não apenas biomédicos, como também pessoas físicas e jurídicas com interesses heterogêneos ligados à área da saúde, não necessariamente coincidentes com o pedido desta arguição, o que afasta o atendimento pela associação do requisito da representação homogênea de categoria profissional ou econômica. Argumenta que a requerente tampouco demonstrou atuar em, pelo menos, nove Estados da Federação.
Tem razão o PGR. Nada obstante os argumentos lançados na inicial, reconheço a inadmissibilidade desta arguição de descumprimento de preceito fundamental por ilegitimidade ativa. 
A Lei n. 9.882/1999 estabelece, no art. 2º, I, ser legitimado para ajuizá-la o mesmo grupo apto a propor ação direta de inconstitucionalidade.
O inciso IX do art. 103 da Constituição Federal e o inciso IX do art. 2º da Lei n. 9.868/1999 atribuem às entidades de classe de âmbito nacional legitimidade para ajuizar ação de controle concentrado de constitucionalidade. 
A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, para efeito de enquadramento na previsão constitucional, faz-se necessário que os interesses patrocinados pela organização sejam homogêneos, relativos a determinada categoria profissional ou empresarial dada a expressão “classe”, usada pela Constituição. 
A entidade deve ser integrada, com plena abrangência e de maneira não fragmentária, um bloco uniforme de interesses dos associados (ADI 4.231 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de setembro de 2014; e ADI 4.313, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de dezembro de 2015).
Segundo consta do artigo 1º do Estatuto Social da Associação Brasileira de Biomedicina (ABBM) trata-se de Associação de Direito Privado para fins não econômico, que “tem como finalidade congregar biomédicos, regularmente inscritos nos respectivos Conselhos Regional de Biomedicina, e pessoas físicas e jurídicas e aos interessados nas diversas especialidades da área da saúde.”
A entidade congrega, portanto, no quadro de associados, as seguintes categorias: Biomédico, Colaborador, Honorário, Provisório, Empresarial e Coligado atuante na área da saúde. 
As categorias mencionadas estão assim definidas no artigo 4º do Estatuto: “1. Biomédico: Profissional com firmação em Biomedicina inscrito no Conselho Regional de Biomedicina, que seja devidamente cumprindo as suas obrigações legais e não se encontra impedido de exercer a profissão. 2. Colaborador: Profissional com graduação superior na área da saúde, que exerça sua atividade em nosso país ou no exterior. 3. Honorário: Personalidade que tenha prestado serviço relevante à área da saúde, indicado pela Diretoria Plena. 4. Provisório: Estudante universitário da área da saúde, que estejam cursando os 02 (dois) últimos anos de seu curso, devidamente comprovado. 5. Empresarial: a. Pessoa Jurídica de direito público ou privado, dedicada ao ensino, pesquisa científica, e/ou prestação de serviço na área de saúde. b. Empresa Privada fornecedora de materiais e equipamentos ou prestadora de serviços de apoio para as diversas áreas da especialidade. 6. Coligado: Qualquer profissional interessado nas atividades da Biomedicina.”
Como se vê, a entidade alberga membros de diversas categorias profissionais, não havendo interesse em comum a propósito de classe específica. 
A respeito da matéria, assim tem decidido o Supremo:
 
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADES QUE NÃO REPRESENTAM CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As entidades de classe só podem ajuizar ações de controle concentrado quando representarem nacionalmente interesses profissionais típicos da classe representada. Precedentes. II – As entidades postulantes, voltadas, sobretudo, à inclusão das pessoas com deficiência, apesar da relevância dos pedidos formulados, não atendem aos requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ADPF 840 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24 de agosto de 2021 – grifei) 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETOS MUNICIPAIS. MEDIDAS DE RECOLHIMENTO NOTURNO RELACIONADAS À COVID-19. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA PROFISSIONAL. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO PERANTE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA LOCAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a representatividade de categoria empresarial ou profissional. 2. Sob esse enfoque, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE carece de legitimidade para a propositura da presente arguição, na medida em que congrega associados vinculados por convicções e práticas intelectuais e religiosas. Precedentes. 3. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 4. A possibilidade de impugnação de ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça local, em sede concentrada, tendo-se por parâmetro de controle dispositivo da Constituição estadual, ou mesmo da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória, caracteriza meio eficaz para sanar a lesividade apontada pela parte, de mesmo alcance e celeridade que a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão do que se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ADPF 703 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25 de fevereiro de 2021 – grifei)
 
3. Do exposto, julgo extinta esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 4º da Lei n. 9.882/1999 c/c o 21, § 1º, do Regimento Interno. 
4. Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente